Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-97.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. ADEQUADO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) estabelecer a ocorrência de atipicidade material quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo e munições; e (iv) analisar a incidência da atenuante da confissão espontânea e seus reflexos na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar decorreu de diligência voltada à recaptura de acusado foragido do regime semiaberto, inserida em contexto de fundada suspeita e de crime de natureza permanente, o que afasta a alegada ilicitude da prova.
4. A materialidade e a autoria dos delitos restam demonstradas na prova oral, consubstanciada pelas declarações dos policiais, e na prova documental, especialmente o laudo pericial que atesta a aptidão da arma de fogo e a classificação das munições.
5. A tese de atipicidade material não prospera, pois, a posse de munições de uso restrito configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de arma compatível com todos os calibres apreendidos, sobretudo diante do contexto fático em que os objetos foram encontrados.
6. Se o acusado espontaneamente confessa a autoria do crime, ainda que de forma parcial ou qualificada, e independentemente de sua influência no convencimento do julgador, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo, alinhado à jurisprudência consolidada do STJ.
7. Se a pena pecuniária se apresenta desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida, imperiosa é sua redução.
8. O regime fechado é adequado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o do CP, diante da reincidência e circunstância judicial desfavorável, sendo a pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar é válida quando realizada em contexto de fundada suspeita e em situação relacionada a crime permanente. 2. A posse de munições de uso restrito configura crime de mera conduta e perigo abstrato, independentemente da apreensão de arma compatível. 3. A confissão parcial, ainda que não utilizada para a formação do convencimento judicial, autoriza o reconhecimento da atenuante legal."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 69, 65, III, “d”, 180, caput; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput; arts. 240 e 244 do CPP.